Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700552-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ROCHA DE ALMEIDA, ALEXANDRE ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ROCHA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decisão esta posteriormente mantida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Sustenta o agravante que requereu a gratuidade de justiça na origem por não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, tendo, para tanto, apresentado declaração de hipossuficiência econômica, bem como vasta documentação comprobatória de sua situação financeira. Esclarece, em síntese, que os documentos juntados demonstram quadro concreto de insuficiência de recursos, consubstanciado em extratos bancários com saldos irrisórios, utilização recorrente de limites de crédito, faturas de cartão de crédito que evidenciam superendividamento, contas de consumo em atraso e elementos que revelam a crise financeira de sua atividade econômica, exercida na condição de empresário individual. Salienta que, na qualidade de empresário individual, inexiste distinção entre o patrimônio pessoal e o empresarial, de modo que a crise enfrentada pela atividade econômica impacta diretamente sua subsistência, circunstância que reforça a necessidade de concessão do benefício pleiteado. Argumenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando, por violar o disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ao afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência sem apontar elementos concretos capazes de infirmá-la, limitando-se a fundamentação genérica quanto à suposta insuficiência da prova produzida. Destaca que, no caso concreto, a presunção legal milita em seu favor e é corroborada pelo conjunto probatório dos autos, de modo que a exigência do recolhimento das custas processuais, nas circunstâncias demonstradas, acaba por inviabilizar o exercício do direito fundamental de acesso à justiça e da ampla defesa. Defende, ainda, que a decisão recorrida destoa da jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a concessão da gratuidade de justiça não pode se apoiar em critérios exclusivamente objetivos, devendo resultar de análise concreta da situação econômica da parte, sendo certo que a condição de necessitado não se confunde com miserabilidade. Colaciona precedentes desta Corte e de outros Tribunais que reconhecem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, bem como a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a empresário individual quando demonstrada a incapacidade de suportar os ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais na origem e permitir o regular prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e concedidos, de forma definitiva, os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. No recurso, o agravante postula liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, por conseguinte, obter, de plano, o deferimento provisório do benefício, sustentando, em síntese, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, além de alegar que, na condição de empresário individual, haveria confusão patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial. Com efeito, a gratuidade de justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente, e encontra disciplina nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), o que, todavia, não conduz ao deferimento automático do benefício, especialmente quando existirem elementos que recomendem maior cautela ou quando o próprio magistrado de origem tenha determinado a complementação documental, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Na hipótese, a decisão impugnada evidenciou, de maneira expressa, a insuficiência do acervo probatório apresentado, assinalando que a parte ré deixou de juntar os extratos bancários dos três últimos meses de todas as contas bancárias ativas, destacando que, conforme se extrai dos próprios documentos anexados, os réus mantêm contas em ao menos três instituições distintas, o que impede a visualização global de sua movimentação financeira. Também consignou a ausência de apresentação dos atos constitutivos pertinentes, tendo sido juntada apenas certidão simplificada, razão pela qual houve determinação específica para a regularização, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em exame prefacial, próprio deste momento processual, a análise casuística dos documentos colacionados com o agravo não permite infirmar, de pronto, a conclusão alcançada na origem, tampouco evidenciar, com a segurança necessária à tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito invocado. Na verdade, os extratos bancários apresentados abrangem recortes temporais específicos e não evidenciam, de modo completo, a situação financeira do agravante, sobretudo porque não há comprovação formal de renda (holerites, pró-labore, notas fiscais, demonstrativos de faturamento, declaração de rendimentos ou extratos integrais de todas as contas), tampouco foi juntada declaração de imposto de renda. Além disso, os documentos indicam a existência de movimentação financeira por meio de créditos e transferências, sem esclarecimento quanto à origem e habitualidade dessas entradas, o que inviabiliza aferir se se trata de receitas eventuais, ajuda de terceiros ou renda decorrente de atividade econômica. A situação se torna ainda mais sensível diante do fato de o próprio recorrente se qualificar como empresário individual. A alegação de confusão patrimonial, por si só, não dispensa o agravante do ônus de demonstrar a real situação da atividade econômica que afirma exercer. Ao contrário, justamente por inexistir separação patrimonial formal, é indispensável que sejam trazidos aos autos elementos mínimos que permitam compreender o fluxo financeiro e a capacidade contributiva global, incluindo documentos de renda e/ou faturamento, extratos completos e documentação própria do empreendimento, sob pena de se admitir o benefício com base em quadro incompleto e fragmentado. Nesse cenário, revela-se relevante, ainda, a circunstância de que há indicativos (pensão alimentícia) de movimentação financeira em instituição diversa daquelas cujos extratos foram trazidos, sem a correspondente apresentação de extratos aptos a noticiar a integralidade das transações, o que reforça a conclusão de que não há, por ora, transparência documental suficiente para o reconhecimento imediato da alegada insuficiência de recursos. Dessa forma, não se evidencia, em juízo preliminar, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não logrou demonstrar, de maneira suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, notadamente diante do não atendimento à determinação expressa do Juízo de origem para complementação da prova documental. Cumpre acrescentar, ainda, que o agravante figura no polo passivo da demanda originária, na condição de réu, circunstância que, por si só, afasta a alegação de risco de dano iminente. Isso porque, inexistindo pedido inicial por ele formulado, não há determinação de recolhimento imediato de custas iniciais como condição para o regular prosseguimento do feito. Nesse contexto, a decisão que indeferiu, por ora, o benefício da gratuidade de justiça não produz efeito concreto imediato capaz de gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que afasta não apenas o perigo de dano, mas também a própria utilidade do provimento liminar pretendido, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator